Tribunal: TJSP
Processo: 2186412-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. AÇÃO EM QUE SE BUSCA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSO O DIREITO DE O AGRAVANTE, RÉU NA AÇÃO, FORMULAR QUESITOS E INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO.
AGRAVANTE QUE ALEGA QUE, AINDA NÃO INICIADA A PERÍCIA, A PARTE PODE FORMULAR QUESITOS E INDICAR QUESITOS, NÃO INCIDINDO A PRECLUSÃO QUANTO A ESSE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. AÇÃO EM QUE SE BUSCA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSO O DIREITO DE O AGRAVANTE, RÉU NA AÇÃO, FORMULAR QUESITOS E INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO.
AGRAVANTE QUE ALEGA QUE, AINDA NÃO INICIADA A PERÍCIA, A PARTE PODE FORMULAR QUESITOS E INDICAR QUESITOS, NÃO INCIDINDO A PRECLUSÃO QUANTO A ESSE DIREITO PROCESSUAL.
JURISPRUDÊNCIA ALGO CONSOLIDADA, SOBRETUDO NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO VÊ COMO SUJEITO À PRECLUSÃO O PRAZO DE QUE TRATA O ARTIGO 465, PARÁGRAFO 1o., DO CPC/2015, SOBRETUDO QUANDO, NÃO INICIADA A PERÍCIA. DIREITO PROCESSUAL RECONHECIDO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES QUE ENVOLVEM A AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE É ASPECTO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO, SOBRETUDO DEPOIS DE O CPC/2015 TER AMPLIADO A FINALIDADE DESSA AÇÃO, QUE DEIXOU DE TER FINALIDADE PURAMENTE CAUTELAR.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.